Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707944-93.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE RENATO DA ROSA EMBARGADO: JANINE RODRIGUES BARBOSA, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, JOSE RENATO DA ROSA, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, MANOEL LOPES DA ROCHA, DIONIZIO DE ARAUJO CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cite-se, conforme requerido, os herdeiros de CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, nos endereços indicados no id 27132959. P. I. Brasília, 09/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR